Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700754-02.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MASTER S/A APELADO: IRACI LEMONGES BARRETOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER S.A. e BANCO MASTER S.A. contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por IRACI LEMONGES BARRETOS, julgou procedentes os pedidos da inicial para: “a) declarar a inexistência da relação jurídica consubstanciada pelos empréstimos em discussão, bem como dos débitos deles resultantes; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente, e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.” O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O documento apresentado pelo Banco Santander, para comprovar o recolhimento do preparo, não é suficiente para tal fim. Trata-se de um comunicado efetuado pelo Banco Itaú de que os valores listados foram repassados ao Banco do Brasil. Todavia, no referido documento consta que “A Devolução é de responsabilidade do Banco Emissor e poderá ocorrer em até 5 dias úteis, a partir da data do pagamento. Dessa forma a certificação do aceite do pagamento por parte do Banco Emissor, só poderá ser conclusivo no 6o dia (útil) a contar da data de pagamento.” (ID 57442907). Intime-se o apelante, BANCO SANTANDER, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o, do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator